Tribunal: TJDFT
Processo: 0752109-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752109-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta pelo embargante/executado Banco Itaucard S/A (ID n° 59754786) em face da r. sentença (ID n° 59754784) proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, por meio da qual o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial destes embargos à execução fiscal. É o que importa relatar. A nova norma processual civil flexibiliza a máxima “iura novit curia” (o juiz conhece a lei), devendo ser aplicada somente após ser dada oportunidade a parte de se manifestar, a fim de evitar surpresas e prestigiar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse cenário, os arts. 10 e 933, ambos do Código de Processo Civil, impedem que o Relator profira decisão surpresa, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício: “Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.” Dessa forma, a fim de evitar decisão surpresa, intime-se o apelante Banco Itaucard S/A para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a intempestividade do presente recurso, pois, considerando sua intimação eletrônica sobre o teor da sentença em 26/02/2024, como certificado no sistema do PJe, a referida instituição financeira teria até 18/03/2024 para protocolar seu recurso de apelação, o que, entretanto, ocorreu apenas em 19/03/2024 (ID n° 59754786). Intime-se. Posteriormente, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de novembro de 2024 14:29:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora